Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO. CONSENTIMENTO VICIADO EM ERRO. ART. 138 DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar anulados o contrato de prestação de serviços odontológicos e o ato de filiação da parte autora à ABESP/DF, bem como para condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$66,80, referente a primeira mensalidade paga e, ainda, a quantia de R$ 1.000,00, a título de compensação financeira por dano moral. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que a mensalidade objeto de restituição foi paga pelo recorrido diretamente à ABESP/DF. Por conseguinte, o pedido de restituição deveria ser dirigido à Associação que recebeu a importância paga e não o recorrente que não poderia restituir o que não recebeu. No mérito, sustenta que as alegações da parte recorrida de que teria sido induzido a erro pelo representante da recorrente, não foram devidamente comprovadas. Aduz, ainda, inexistir prova de que a parte recorrida já tivesse plano de saúde com a INTERLIFE, tendo a sentença desconsiderado o contrato carreado aos autos. Defende a inexistência de ilícito a ensejar reparação de ordem moral.

II. Recurso próprio (ID 12825104), tempestivo e com preparo regular (ID 12314417). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14093094).

III. Não prospera a preliminar agitada. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. Com maior razão na situação em exame, em que a parte autora atribui à parte recorrente a recusa em proceder à baixa do gravame após a quitação do financiamento, sendo, portanto, inequívoca sua participação na pretensão que se afirma resistida. Preliminar rejeitada.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. A incidência do CDC, no entanto, não exclui a aplicação das demais normas existentes no mundo jurídico, porquanto se complementam, em verdadeiro diálogo das fontes. É o que preconiza, aliás, o disposto no art. 7o da Lei Consumerista.

VI. A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do consumidor no caso concreto. In casu, em que pese ter narrado em sua inicial que foi induzido a erro, tal assertiva não encontra respaldo em nenhum documento acostado aos autos. Cabia a parte autora a produção da prova, inclusive testemunhal. Contudo, consoante constou na ata da audiência de conciliação, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

VII. O erro é a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou algumas das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do contrato. Não é, contudo, qualquer erro que enseja a anulabilidade do negócio, mas apenas o erro substancial, assim entendido como aquele sem o qual o negócio jurídico não teria sido praticado, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

VIII. O instrumento particular firmado entre as partes (ID 12825005) contempla regras claras e expressas acerca da contratação de plano odontológico, tendo a parte autora, ora recorrida, ao subscrever o documento, atestado sua ciência integral quanto aos referidos termos, não revestindo de plausibilidade a alegação de que teria sido induzido a erro ao firmar o instrumento.

IX. Não comprovada a inobservância dos requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil), ou mesmo a ocorrência do vício de consentimento alegado, não há que se falar em invalidação da contratação, tampouco dano moral a ser compensado, não tendo sido demonstrado o cometimento de qualquer ilícito.

X. Não havendo nos autos comprovação de que os serviços chegaram a ser prestados, destacando-se ainda a passagem de 4 anos da prolação da sentença, há que se considerar resolvido o contrato, devendo esta ser reformada tão somente para afastar a condenação da parte ré a restituir a parte autora a importância de R$ 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos), bem como a condenação ao pagamento da compensação financeira por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação da parte ré a restituir a parte autora a importância de R$ 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos), bem como a condenação ao pagamento da compensação financeira por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas e sem honorários.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.